Tribunal: TJMT
Processo: 1029294-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029294-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – NOTAS FISCAIS DE COMPRA EXCLUÍDAS DO PLANO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI No 11.101/05 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 somente estarão sujeitos ao plano de recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, na Impugnação ao Crédito n.o 1007467-41.2022.8.11.0040, julgou improcedente a impugnação e condenou os agravantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois embora as duplicatas de n.o 103624-1, 103621-1, 103623-1 e 103622-1 tenham sido emitidas pela parte agravada após o pedido da recuperação judicial, as solicitações de compra de produtos foram realizadas meses antes do processo, em 05.09.2019, desse modo, o valor do crédito oriundo dessas duplicatas está sujeito aos efeitos da recuperação.

Requer, assim, o provimento do recurso para corrigir o Quadro Geral de Credores fazendo constar os créditos oriundos das notas de n.o 103624-1, 103621-1, 103623-1 e 103622-1, em favor do credor Bayer S. A., cujo fato gerador são as “Solicitações de Pedido de Compra” de 05.09.2019, como quirografário, no valor de R$766.612,00 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e doze reais).

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no Id. n.o 198197654 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No primeiro grau, a parte agravante pretende o crédito na quantia de R$766.612,00 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e doze reais) oriunda de duplicatas emitidas pela agravada seja incluída no plano de recuperação.

Esse crédito dos recorrentes decorre das duplicatas de n.o 103624-1, 103621-1, 103623-1 e 103622-1 emitidas pela parte agravada em 24.01.2020.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que para a solução da controvérsia, há que se aferir a data de constituição do crédito e a data de ajuizamento do pedido de recuperação judicial da agravada, em atendimento ao disposto no artigo 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005,
in verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.”

Assim, tem-se que não são todos os credores que se submetem às consequências do regime de recuperação judicial da empresa devedora, mas tão somente aqueles cujos créditos existirem na data do pedido, segundo inteligência do dispositivo retromencionado.

Nesse sentido, é a esclarecedora lição de Fábio Ulhôa Coelho em sua obra “Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas”', 12a edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 183:

A recuperação atinge, como regra,
todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício
.
Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste
.

[...]
Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
(tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação em Assembleia etc.)
aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial
.

Ora, é exatamente este o caso dos autos. Isso porque, verifico que o requerimento de recuperação judicial pela agravada se deu em
22.01.2020
- Processo n.o 1000311-70.2020.8.11.0040, momento em que o crédito discutido na impugnação ainda não havia sido consolidado.

Não obstante o argumento do recorrente de que o pedido de compra de produtos ocorreu em setembro do ano de 2019, antes do início do processo de recuperação, o fato é que as notas foram emitidas e as mercadorias entregues após o pedido da recuperação judicial, em janeiro do ano de 2020.

As duplicatas de n.o 103624-1, 103621-1, 103623-1 e 103622-1 foram emitidas pela parte agravada em 24.01.2020, com efeito, até esse momento ainda não havia a consolidação do crédito.

A fim de demonstrar a data de emissão das notas e recebimento das mercadorias, a agravada colacionou aos autos a DANFE e recibo de cada uma das duplicatas, senão vejamos:

No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.840.531/RS, o Ilmo. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, elucidou o seguinte sobre o os créditos oriundos de títulos de crédito:

“[...]Diante dessa opção do legislador, de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível identificar o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido. A matéria ganha especial dificuldade no que respeita aos créditos que dependem de liquidação.

Com efeito,
os créditos líquidos, objeto de títulos de crédito, por exemplo, não suscitam dúvidas de que foram constituídos na data da emissão do título
, ainda que não tenha ocorrido o vencimento.[...]”

O recurso citado acima, restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação e obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos em virtude de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito.Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1840812 RS 2019/0291415-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

O crédito decorrente das duplicatas discutidas nos autos, portanto, foram constituídos na data da emissão, o que ocorreu após o pedido de recuperação judicial, logo não se sujeita aos efeitos da demanda recuperacional.

Por essa razão, a Magistrada
a quo
, acertadamente, após análise do pleito que ora analisamos, indeferiu o pedido de inclusão na lista de credores, afirmando que tal crédito seria de natureza extraconcursal por ter sido constituído após a distribuição do pedido de recuperação judicial.

Peço vênia para transcrever o excerto dessa fundamentação:

“[...]
Pois bem. Cuida-se de impugnação de crédito em que os impugnantes afirmam que o crédito da requerida Bayer S.A, no valor de e R$ 766.612,00 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e doze reais), por ter sido constituído ANTES do pedido de recuperação judicial, dever integral do quadro geral de credores do recuperandos.

Por seu turno, a requerida defende que as dívidas foram constituídas após o pedido de recuperação judicial, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal.

[...]

Seguindo, urge consignar que ao tempo da propositura do pedido de recuperação judicial (22/01/2020 – processo n. 1000311-70.2020.8.11.0040), o crédito sub judice ainda não estava consolidado, senão vejamos.

Em que pese o pedido de compra junto à requerida tenha sido formulado pelos impugnantes em data anterior ao pedido de recuperação judicial, ou seja, 21/08/2019, a consolidação da negociação e, portanto, a consolidação do crédito, apenas ocorreu com a emissão das notas (24/01/2020) e entrega da mercadoria (27/01/2020), como devidamente apontado pelo Administrador Judicial.

Mercê do acima exposto, vê-se que o crédito que ora se pretende habilitar foi constituído posteriormente à distribuição do pedido de Recuperação.

Portanto, tendo o crédito em questão sido constituído POSTERIORMENTE ao ajuizamento da recuperação, não está sujeito ao processo recuperacional, o que não afasta o controle a ser realizado por este Juízo Recuperacional quando da eventual constrição e expropriação de bens, a fim de resguardar a continuidade das atividades da recuperanda.”

Assim, considerando que a data em que foram constituídos os créditos em questão é posterior àquela em que efetuada a distribuição do pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos desse instituto que visa equacionar as dívidas existentes até o ingresso da referida pretensão.

Dessa forma, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento,

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024